Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. ANUÊNCIA EXPRESSA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES E INSCRIÇÃO NO SERASA NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
1. A autora, ora recorrente, optou por receber intimações por meio do WhatsApp (ID 71673338, pág. 2) e foi intimada a atender o despacho de ID 71673342 em 14/11/2024. A certidão de ID 71673343 certifica o envio da mensagem às 14:21:30 e na pasta de expedientes consta que a autora tomou ciência do despacho em 14/11/2024 às 16:31:19. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
5. Alegou a autora que é comerciante e, em agosto de 2023, aceitou a oferta de uso da “maquininha da CIELO”, com custo de 1,5% a 2% sobre o valor das vendas, mas em dezembro, ao receber R$650 por uma venda, o valor de R$350,00 foi retido pela requerida a título de aluguel do equipamento. Por não concordar com cobrança, devolveu a máquina em 3/1/2024, mas em maio de 2024 foi surpreendida com a inscrição do nome no Serasa.
6. Intimada a juntar prova da retenção de R$ 350,00 e da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes (ID 71673342), a autora não se manifestou.
7. A revelia, embora implique presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não exime a parte autora do ônus de apresentar as provas que estejam ao seu alcance.
8. Se não há nos autos elementos de convicção relativos à inscrição indevida e à retenção de valores, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade de justiça que ora concedo.
11. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.